Tribunal: TJDFT
Processo: 0000294-33.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTI ÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000294-33.2017.8.07.0019 RECORRENTE: ADRIANO DE MAGALHAES SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TODAS AS ALÍNEAS NO TERMO. RESTRIÇÃO DAS ALÍNEAS NAS RAZÕES. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO RECONHECIMENTO DO ACUSADO. ART. 226, II, CPP. MERA RECOMENDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. AFASTAMENTO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. EXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO UTILIZADA. CORREÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DA REINCIDÊNCIA. FIGURAS JURÍDICAS DISTINTAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas ("a", "b", "c" e "d" do inc. III do art. 593 do CPP), ainda que as razões defensivas versem somente sobre algumas delas (“c” e "d"). 2. “As disposições enumeradas no art. 226, CPP, tratam-se de meras recomendações e não uma exigência legal. Eventual inobservância de qualquer delas em autos de reconhecimento de pessoa por fotografia realizados na delegacia não torna a prova ilícita, sobretudo quando ratificada em Juízo como ocorreu no caso. De consequência, rejeita-se a preliminar de nulidade com fulcro no art. 564, IV, CPP.” (Acórdão n.1183983, 20171010052675APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL) 3. Entende-se por decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, apenas aquela eivada de arbitrariedade, completamente dissociada do conjunto probatório produzido no caderno processual, sem que existam elementos de convicção aptos a sustentar o entendimento alcançado pelo júri popular, o que não ocorreu na espécie, porquanto o Conselho de Sentença decidiu por versão apresentada pela acusação e sustentada nas provas dos autos. 4. Restando caracterizada injustiça ou erro na fixação da pena-base quanto à fração utilizada na valoração das circunstâncias judiciais, imperiosa sua correção e o consequente redimensionamento da pena corpórea. 5. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime. Ante a utilização de fração superior ao critério majoritariamente aceito, a sentença deve ser reformada para readequar a reprimenda. 6. O conceito de maus antecedentes é mais amplo do que o de reincidência, razão pelo qual se mostra legítimo exasperar a pena-base com fundamento em condenações transitadas em julgado e extintas por cumprimento há mais de cinco anos. Com efeito, o art. 64 do CP taxativamente prescreve que, "para efeito de reincidência não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos". Tal postura arrima-se no respeito à individualização da pena, sendo certo que não se pode tratar igualmente quem nunca teve qualquer condenação transitada em julgada frente àquele que já tem outras condenações passadas em julgado, ainda que fora do período depurador (art. 64, I, CP). 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. No especial, o recorrente aponta violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a forma empregada no reconhecimento do acusado, pela única testemunha ocular do fato, fora realizada em desacordo como que estabelece no aludido dispositivo legal. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas no recurso especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao arquivo 226 do CPC, porque a turma julgadora decidir a questão em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA UNICAMENTE COM BASE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EFETUADO PELA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. (...) omissis 2. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. (...) omissis (HC 591.920/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 25/6/2021). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que a prova foi ratificada em juízo, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O recurso extraordinário também não deve ser admitido no que tange à alegada contrariedade ao artigo 5o, inciso LIV, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). Por fim, cumpre aduzir que, embora o advogado do recorrente tenha sido intimado para regularizar a representação processual, consta substabelecimento válido nos autos (ID 26534151). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003